Tribunal: TJMT
Processo: 1009956-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009956-14.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 013.170.861-98 (APELANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE FLORA DA SEMA MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE BEM - INFRAÇÃO AMBIENTAL – VÍCIOS AUSENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

2. Decisão fundamentada no Tema 1036 do STJ, que fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

3. Recurso conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
or

Leonir da Silva Taques Junior
,
c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de apelação cível,

nos seguintes termos:

“[...]

Diante do exposto, entendo que os fundamentos da sentença recorrida são convergentes à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente, quanto a desnecessidade da caracterização uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Considerando que não foi identificada nenhuma irregularidade na decisão da Administração Pública, especialmente pelo fato de que o bem apreendido estava sendo utilizado para a prática de infrações ambientais (pesca predatória em período proibitivo), não merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Por fim, considerando que o objeto da antecipação da tutela recursal (restituição do bem apreendido) pleiteada em 07.07.2023 encontra-se pendente de análise até o presente momento, e, confundindo-se este com o mérito ora deliberado, deixo de analisá-lo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto, mantendo
incólume
a sentença proferida.

É como voto
”.

Em suas razões recursais,
o Embargante fundamenta que demonstrou a desproporção da penalidade de perdimento aplicada no processo administrativo, assim como no julgamento do mandado de segurança, julgado improcedente pelo Juízo
a quo
.

Relata

que
“
o Acórdão deixou de enfrentar questões fundamentais para o deslinde da demanda, sendo neste sentido, máxima vênia, omisso e contraditório, resultando no não provimento do recurso de apelação
”.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer que seja sanada a contradição da r. decisão interlocutória e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a fim de que o
bem
apreendido seja restituído ao Embargante
, e que seja provido o recurso de apelação interposto
.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Estado de Mato Grosso quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo em Id. 227094182.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos pelo A
pelante
, c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de apelação cível.

Trata-se, em origem, de mandado de segurança impetrado por Leonir da Silva Taques Junior, em face de ato atribuído ao Coordenador de Fiscalização de Pesca e Fauna da SEMA-MT, com pedido de liminar objetivando a restituição do bem apreendido – Barco de alumínio, marca
PetyBrazil
, Modelo Amazonas 700sl, ano modelo 2020, motor 400HP,
Yahama
no 1007204.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009
-TP
)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso
sob apreciação
, a parte embargante alega q
ue, a despeito do fundamentado para desprovimento do recurso, demonstrou a desproporção da penalidade de perdimento aplicada no processo administrativo, assim como no julgamento do mandado de segurança, julgado improcedente pelo Juízo
a quo
.

Relata que “o Acórdão deixou de enfrentar questões fundamentais para o deslinde da demanda, sendo neste sentido, máxima vênia, omisso e contraditório, resultando no não provimento do recurso de apelação”.

A

despeito
dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido n
o acórdão
hostilizad
o
.

Com
efeito,
obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos
do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou
não do mesmo tribunal.

Ademais,
a

omissão

que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado,
pautando-se na rediscussão do mérito
, diante do seu inconformismo com
o vot
o p
rolatado.

Conforme já
relatado
,
considerando que não foi identificada nenhuma irregularidade n
os atos
da Administração Pública (Auto de Inspeção no 0202000122; Termo de Apreensão n. 0202000322
; Decisão Administrativa n. 08/SGPA/SEMA/2023)
,

especialmente pelo fato de que o bem apreendido estava sendo utilizado para a prática de infrações ambientais (pesca predatória em período proibitivo), não merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Não se
incube,
pois, de
eventual
desproporcionalidade a medida de apreensão e posterior perdimento do bem, eis qu
e ação dos agentes de fiscalização
e
a
posterior
decisão exarada pela SEMA-MT estão

centradas

no
que dispõe
Decreto Federal no 6.514/2008
(art. 101, 102), no Código Estadual do Meio Ambiente (art.
102, 110, 114),
e
na Lei n. 9.605/1998
(Lei de Crimes Ambientais –
arts
. 25 e 72, IV), bem como em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 1.036;
AREsp
: 1084396 RO 2017/0082058-5;
etc
)
.

Ou seja, os documentos
consta
ntes no mandado de segurança não foram capazes de desconstituir as lavraturas e decisões administrativas
impugnadas
, desprovidas de vício de nulidade ou desproporcionalidade
, seja por eventual inadequação da via eleita pelo demandante, seja pela ausência de prova objetiva nesse sentido.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais,
desde que haja prova robusta e cabal
, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição,
o que não se verifica no caso concreto
.

A
decisão
foi fundamentada

no Tema 1
036 do STJ,
que fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998,
independe
do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental. 2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4o, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.
3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 09/10/2019). 4.
Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"
; assim, "[m]
erece
ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita". 5.
Em conclusão, restou assentado que "[o]s
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente". 6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"
. 8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021,

DJ
e
de 16/3/2021.)” [g.n].

Assim
,
vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado
, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

No caso,
limitou-se a alegar que
"o Acórdão deixou de enfrentar questões fundamentais para o deslinde da demanda, sendo neste sentido, máxima vênia, omisso e contraditório, resultando no não provimento do recurso de apelação”,
contudo,
não indicou
quais seriam
os pontos
discrepantes aos fatos
discorridos e analisados no r. acórdão
- apenas ressaltou suposta desproporcion
alidade da pena, questão
de mérito evidentemente fundamentada pelo Juízo
a quo
, bem como em sede recursal, no acórdão embargado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA
-
MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente

(N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,

Publicad
o
no DJE 26/04/2024)
.

A exigência de

prequestionamento

para utilização dos
r
ecursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o

decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Em entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que
o julgador

“
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
r
ecurso
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
porém,
NÃO ACOLHO

os embargos declaratórios
,
persistindo
o
r. acórdão
, em consequência, tal como está lançad
o
.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024